Tribunal: CARF
Processo: 11634.720716/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720716/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.914 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
ROBERTO DIAS STROETZEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Lançamento realizado nos termos do artigo 142
do CTN.
CORRETA INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NO AUTO DE
INFRAÇÃO.
Ausência de indício de equívoco na indicação do sujeito passivo no
lançamento. Argumentação manifestamente improcedente.
ITR. ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO. PROVA INEFICAZ.
É indispensável a comprovação da área explorada com produtos vegetais por
meio de documentação hábil e idônea.
In casu, documentação referente a exercício posterior não é capaz de provar a
efetiva cultivação no momento do fato gerador, bem como mensurar referida
área.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencida a conselheira Andréa Viana Arrais Egypto (relatora) que dava
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer as áreas de produtos vegetais de 78,7
ha para o ano de 2007 e 58,7 ha para o ano de 2008. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Rayd Santana Ferreira.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720716/2012-39
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720716/2012-39

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:. Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação interposta pelo Contribuinte,
conforme ementa do Acórdão no 03-059.083 (fls. 198/202):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007, 2008
DA ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL.
As áreas ocupadas com produtos vegetais cabem ser devidamente comprovadas com
documentos hábeis.
DO VTN ARBITRADO MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada o arbitramento do Valor da Terra Nua VTN, para
o ITR/2007, efetuado com base no SIPT, por não ter sido expressamente contestado nos
autos, nos termos da legislação processual vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural, de fls. 151/159, lavrada em 27/11/2012, que exige o pagamento do crédito
tributário no montante total de R$ 6.435,77, exercícios 2007 e 2008, sendo R$ 2.898,28 de
imposto, R$ 1.363,78 de juros de mora calculados até 11/2012 e R$ 2.173,71 de multa
proporcional, passível de redução, referente ao imóvel denominado “Fazenda Dona Elizabeth”
(NIRF 3.589.8941), com área declarada de 313,7 ha, localizado no município de Santo Antônio
da Platina - PR.
De acordo com o Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal (fls.
160/162) temos que, após a análise e verificação dos documentos apresentados e dos dados
constantes das DITR/2007 e 2008, a fiscalização glosou integralmente a área de produtos
vegetais, de 78,7 ha, na DITR/2007, e de 58,7 ha, na DITR/2008, bem como desconsiderou o
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720716/2012-39

VTN declarado na DITR/2007, de R$ 230.370,00 (R$ 734,36/ha), arbitrando o valor de R$
288.604,00 (R$ 920,00/ha), com base no Sistema de Preço de Terras SIPT da Receita Federal.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 03/12/2012
(AR - fl. 164) e, em 02/01/2012, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 167/176,
instruída com os documentos nas fls. 177 a 192, onde, em síntese, alega que:
1. O imóvel é composto por duas áreas distintas que não se interligam,
compreendendo a Fazenda Dona Elizabeth, com 156,3 ha, e a Fazenda
Bom Retiro, com 157,4 ha, vendida em 2010;
2. Nas duas propriedades, as áreas declaradas eram realmente utilizadas para
plantio de vegetais apenas para consumo animal, não para venda, como
reforço alimentar e de socorro para o gado no período crítico das
pastagens, e por essa razão não pode apresentar notas fiscais de venda de
produtos;
3. Contratou serviços de levantamento Georeferenciado da propriedade, onde
o mapa aponta uma área de 6,3055 ha ocupada pela Rodovia PR 421, não
informada no cadastro do ITR, mas que irá retificar isso na próxima
declaração;
4. Apesar desse levantamento ser um documento de 2010, pode atestar a total
utilização da propriedade, conforme declarou;
5. Na internet pode-se ver a real e atual situação do imóvel, bem como essa
situação, do período de 2007 e 2008, e que isto pode ser retroagida e
impressa pelo IBGE se necessário for para sua defesa em juízo, caso não
obtenha sucesso administrativamente;
6. O fato de não existir venda de produtos, referente à área declarada, não
significa que as terras não foram utilizadas;
7. Pretende manter as informações fornecidas nos ITR de 2007 e 2008 por
serem verdadeiras, e por essa razão não podem ser modificadas, como
pretende a fiscalização.
Finaliza sua Impugnação requerendo que as áreas declaradas não sejam
modificadas e que o crédito fiscal gerado no auto de infração seja cancelado.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSB para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-059.083, em 19/02/2014 a 1a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSB, via Correio, em
20/03/2014 (AR - fl. 204) e, inconformado com a decisão prolatada, em 16/04/2014,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 205/215, instruído com os
documentos nas fls. 216 a 233, aduzindo:
1. A nulidade do lançamento em virtude da ocorrência de “erro contra
pessoa”, em face do que dispõe o artigo 142 do CTN, uma vez que a
fiscalização intimou Roberto Stroetzel (CPF 003.304.509-72); o auto de
infração foi lavrado contra Roberto Dias Stroetzel (CPF 009.789.759-01) e
o Acórdão também foi proferido para Roberto Dias Stroetzel, porém com a
denominação de “Espólio”;
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720716/2012-39

2. Que, não existir venda de produtos relativos à área declarada, não significa
que as terras não foram utilizadas;
3. Que as áreas declaradas foram utilizadas com o plantio de milho, sorgo,
cana de açúcar e capim elefante, com a finalidade de produzir reforço
alimentar do gado, que mantinha em sua propriedade, durante o período da
estiagem.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade do lançamento
Preliminarmente, o Recorrente aduz a nulidade do lançamento em virtude da
ocorrência de “erro contra pessoa”, em face do que dispõe o artigo 142 do CTN.
Traz aos autos que a fiscalização intimou Roberto Stroetzel (CPF 003.304.509-
72); o auto de infração foi lavrado contra Roberto Dias Stroetzel (CPF 009.789.759-01) e o
Acórdão também foi proferido para Roberto Dias Stroetzel, porém com a denominação de
“Espólio”.
Realmente, o Termo de Intimação Fiscal às fls. 2/4 foi lavrado para Roberto
Stroetzel e respondido pela inventariante Célia Dias Batista Stroetzel, mãe do Sr. Roberto Dias
Stroetzel e, nessa oportunidade, apresentou cópias dos documentos que entendeu pertinentes,
além do formal de partilha, homologado em 21 de maio de 2004 (fl. 60), onde a Fazenda Dona
Elizabeth foi destinada para os herdeiros Roberto Dias Stroetzel e Lúcia Elizabeth Dias
Stroetzel, ficando a Sra. Célia como usufrutuária dos imóveis.
Após a análise dos documentos, a fiscalização entendeu por glosar a área de
produtos vegetais não comprovada e modificar o Valor da Terra Nua.
De forma acertada foi lavrado Auto de Infração contra o Sr. Roberto Dias
Stroetzel, relativo à exigência do Imposto Territorial Rural – ITR concernente aos anos de 2007
e 2008.
Intimado do lançamento, o Sr. Roberto Dias Stroetzel apresentou impugnação,
onde se insurge contra o lançamento, porém, não apresentou novos documentos além dos já
adunados anteriormente.
A indicação da palavra “Espólio” na decisão da DRJ demonstra apenas equívoco
material que não afeta a higidez da decisão, razão porque não há que se falar em nulidade.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720716/2012-39

Assim, o lançamento foi realizado por autoridade competente, contendo todos os
requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no 70.235/72, estando devidamente
identificada e motivada a exigência fiscal, com a correta indicação do sujeito passivo na presente
autuação, e tendo o interessado, após ciência do lançamento, apresentado impugnação e,
posteriormente, Recurso Voluntário, sendo, assim, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Portanto, não se vislumbra qualquer irregularidade quanto ao lançamento
realizado nos termos do artigo 142 do CTN, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade
apontada.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2007 e 2008, referente ao imóvel denominado “Fazenda Dona
Elizabeth”, onde foram glosadas as áreas de produtos vegetais, de 78,7 ha (DITR/2007), e de
58,7 ha (DITR/2008), além de desconsiderar o VTN declarado em 2007, arbitrando o valor de
R$ 288.604,00 (R$ 920,00/ha), com base no Sistema de Preço de Terras SIPT da Receita
Federal.
Segundo a decisão de piso, a área de produtos vegetais declarada poderia ser
considerada como pastagem (forrageira de corte) caso o contribuinte tivesse apresentado laudo
técnico emitido por profissional competente, que indicasse a existência dessa área, informando
sua dimensão e especificando as culturas nela plantadas, além de comprovação do rebanho
existente nos períodos de 01/01/2006 a 31/12/2006 (DITR/2007) e 01/01/2007 a 31/12/2007
(DITR/2008), que ratificasse a existência dessa área.
Esclarece o Recorrente acerca das áreas de produtos vegetais e afirma que o fato
de não existir venda de produtos relativos à área declarada não significa que as terras não foram
utilizadas para o plantio de milho, sorgo, cana de açúcar e capim elefante, para tratamento
animal e, portanto, consumido.
Afirma a existência de gado na propriedade, razão da necessidade de suprimentos
alimentares e reforço no período da estiagem. Aduz ser natural que uma propriedade com
313,7ha tenha plantio de reforço alimentar e que a redução da área plantada de 78,70ha em 2007
para 58,70ha em 2008, deveu-se em virtude da redução do estoque de gado de 160 cabeças para
115.
Com efeito, a área plantada com produtos vegetais pode ser destinada a consumo
próprio ou comércio, bem como a efetivamente utilizada com a produção de forrageira de corte
destinada à alimentação de animais de outro imóvel rural, senão vejamos o que dispões o
Decreto no 4.382/2002:
Art. 23. Área plantada com produtos vegetais é a porção do imóvel explorada com
culturas temporárias ou permanentes, inclusive com reflorestamentos de essências
exóticas ou nativas, destinadas a consumo próprio ou comércio, considerando-se:
I - essências exóticas as espécies florestais originárias de região fitogeográfica diversa
daquela em que se localiza o imóvel rural;
II - essências nativas as espécies florestais originárias da região fitogeográfica em que
se localiza o imóvel rural.
Parágrafo único. Considera-se área plantada com produtos vegetais a área efetivamente
utilizada com a produção de forrageira de corte destinada a alimentação de animais de
outro imóvel rural.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720716/2012-39

O contribuinte traz aos autos o Levantamento Georeferenciado e Memorial
Descritivo do imóvel, acompanhado de ART, onde consta que o imóvel teria uma área de
97,7349 ha ocupada por cultura.
O Recorrente anexa aos autos um relatório emitido pelo SEAB - Sistema de
Defesa Sanitária Animal em que consta o estoque de rebanho de 160 cabeças em 2006, 181
cabeças em 2007, e no final de 2008 de 115 cabeças (fl. 228); comprovante de vacinação e Nota
Fiscal de aquisição de vacina aftosa (fls. 229/233), o que constitui documento hábil para
comprovação do rebanho no imóvel no decorrer do ano de 2007 e 2008.
Dessa forma, com base no conjunto probatório adunado aos autos em que
confirma a existência do gado e, juntamente com o levantamento Georeferenciado e Memorial
Descritivo do imóvel, considero como comprova a área existente de plantação de produtos
vegetais para consumo próprio de 78,70ha em 2007, e de 58,70ha em 2008, em face dos
documentos anexados.
Quanto ao VTN - Valor da Terra Nua, não merece reparos a decisão de piso, haja
vista tratar-se de matéria preclusa, posto que não impugnada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer as áreas de produtos vegetais de 78,70ha para o
ano de 2007 e 58,70 ha para o ano de 2008.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator Designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pela nobre julgadora, quanto a comprovação da área de
produtos vegetais, como passaremos a demonstrar.
Consta da descrição dos fatos que o lançamento em questão decorreu da glosa da
área declarada a título de produtos vegetais e da alteração do valor da terra nua declarado.
Depreende-se das defesas da contribuinte, bem como do acórdão de primeira instância, que a
matéria em litígio restringe-se a glosa da área de produtos vegetais.
Primeiramente cabe esclarecer que nessa fase processual foi permitido, ao
contribuinte, valer-se de todos os meios de prova admitidos em direito, apresentando todos os
documentos necessários para provar sua pretensão.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720716/2012-39

Em suma, não foi obstaculizado, à recorrente, nem a compreensão, nem a
produção de provas, não havendo que se falar em desrespeito às garantias da ampla defesa e do
contraditório.
Com base no tradicional critério de distribuição do ônus da prova, cabe ao sujeito
passivo, ora recorrente, comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, compete-lhe a
demonstração dos elementos exigidos para o nascimento da relação jurídica e, desse modo,
legitimar as informações constantes de sua declaração.
O Código de Processo Civil, veiculado pela Lei no 13.105, de 16 de março de
2015, aplicado em caráter subsidiário ao processo tributário federal, contém previsão expressa
sobre a distribuição do ônus probatório:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
É imprescindível que a contribuinte demonstre, por meio da linguagem de provas,
as afirmações que alega, em especial a existência da área utilizada com produtos vegetais.
Pois bem, a prova da área utilizada com produtos vegetais deve refletir os fatos
existentes no período abrangido pelo lançamento. No caso, trata-se do ITR dos exercícios 2007 e
2008.
Para comprovar a área utilizada com produtos vegetais, o recorrente apresentou o
Levantamento Georeferenciado e Memorial Descritivo do imóvel, acompanhado de ART, onde
consta que o imóvel teria uma área de 97,7349 ha ocupada por cultura, além de relatório emitido
pelo SEAB - Sistema de Defesa Sanitária Animal em que consta o estoque de rebanho de 160
cabeças em 2006, 181 cabeças em 2007, e no final de 2008 de 115 cabeças (fl. 228);
comprovante de vacinação e Nota Fiscal de aquisição de vacina aftosa (fls. 229/233), o que
constitui documento hábil para comprovação do rebanho no imóvel no decorrer do ano de 2007 e
2008.
Pois bem! A prova apresentada, entretanto, é ineficaz para comprovar a
utilização da área com produtos vegetais no período do lançamento, considerando que não
é capaz de inferir (quantificar) o tamanho da área utilizada, tampouco a cultura.
Cabe ressaltar que a decisão de piso deu o "caminho das pedras" acerca das
provas que deveriam ser apresentadas para comprovação da área com produtos vegetais, no
entanto a recorrente não trouxe nenhum documento capaz de rechaçar a pretensão fiscal.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância, especialmente no que diz respeito
ao pacto federativo.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito, atraindo para si o
ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.914 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720716/2012-39

Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
consonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital